Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011248-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício do trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado exige a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de agravo em execução penal,

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT que deferiu a saída para visita à família ao reeducando/agravado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

Em suas razões, o agravante acusatório interpôs o presente recurso, sustentando que não há dispositivo legal que ampare a concessão de saída temporária semanal para visita à família ao preso em regime fechado, razão pela qual requer a reforma da decisão de origem.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo provimento do recurso, assim ementando:

“Recurso de agravo em execução penal. Irresignação ministerial. Objetiva-se a reforma do r. decisum que deferiu a saída para visita à família ao reeducando aos sábados do período compreendido entre as 07 horas e 17 horas. ACOLHIMENTO. Ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Agravado cumpre pena em regime prisional fechado. Não comprovada a existência de familiares do reeducando no Município de Primavera do Leste/MT. Não apresentado endereço no qual o agravado possa ser localizado no período que permanecer em liberdade. Ausência dos requisitos dos artigos 120 a 123 da LEP. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que o agravado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES foi condenado à pena privativa de liberdade de e 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, com cumprimento de pena nos autos nº. 2000010-81.2021.8.11.0037 (id. 131191183).

No decorrer do cumprimento da pena, o magistrado de origem deferiu a saída do reeducando do estabelecimento prisional onde cumpre pena em regime fechado, para visitas aos familiares, todos os sábados, das 07 às 17 horas, por entender não haver previsão legal para tanto:

“(...) Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo. Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas. Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando.” (id. 131191183).

Contra essa decisão, insurge-se a representante ministerial, aduzindo, em síntese, que não há dispositivo legal que ampare tal decisão.

A razão assiste ao Ministério Público.

A Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena no regime semiaberto poderão obter a autorização para saída temporária do estabelecimento penal, sem vigilância para: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior e; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (LEP, artigo 122).

Conforme pontua Renato Brasileiro, as saídas temporárias
“visam estimular o preso a observar boa conduta, preparando seu adequado retorno à liberdade ao reduzir, gradativamente, o caráter de confinamento absoluto da pena privativa de liberdade”
(LIMA, Renato. Manual de execução penal, Volume Único, Editora JusPodivum: São Paulo, 2022, p. 348).

Entretanto, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento de alguns requisitos dentre eles o comportamento adequado; o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, artigo 123)

Nesse sentido:

“É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.” (AGEXPE NU 1019706-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –10.12.2021)

Além disso, a autorização será concedida por prazo não superior a 07 dias, podendo ser renovada por mais 04 vezes durante o ano (LEP, artigo 124, caput), porém, somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, salvo o caso de frequência a curso profissionalizante, instrução de ensino médio e superior (LEP, artigo 124, §§ 2º e 3º).

Ademais, a Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu o § 2º, ao artigo 122, da Lei de Execuções Penais, segundo o qual não terá direito ao benefício em questão
“o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte”
.

Na hipótese, a decisão agravada concedeu ao apenado o direito de visita semanais a familiares, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, seja porque o agravado encontra-se em regime prisional fechado, como porque ultrapassa a quantidade de vezes permitida à concessão da saída temporária e não observa o intervalo definido na legislação para o usufruto do benefício.

Somado a isso, não se observa nos autos, documentos indicando que o reeducando/agravado possua familiares na comarca onde cumpre pena por homicídio qualificado.

Logo, não obstante a louvável intenção do magistrado de origem, que atento ao princípio da dignidade humana busca a efetiva ressocialização do reeducando, imperativo concluir que a decisão combatida não possui amparo na legislação penal, ao contrário, ofende disposição legal e torna sem efeito os requisitos exigidos para a obtenção da saída temporária, motivo pelo qual deve ser reformada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão combatida, revogando o deferimento da autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022